Tribunal: TJES
Processo: 5000408-46.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-46.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA RAINHA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Fabio Pretti.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000408-46.2024.8.08.0007

RECORRENTE:

VERA LUCIA RAINHA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: SILVIA FONSECA SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
VERA LUCIA RAINHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
NU PAGAMENTOS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15877024), a recorrente alega que seu perfil de consumo não foi analisado; sustenta ainda a responsabilidade objetiva da requerida, o que levaria à procedência do pedido inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 15877027).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, vejo que a r. sentença é irretocável.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Consta no BU nº 53404232, encartado no ID 15876988, que em 09/01/2024 a autora recebeu ligação de um suposto funcionário da requerida acerca de uma compra realizada, sendo que posteriormente o contato seguiu via Whatsapp (ID 15876989), quando então seguiu suas orientações e fez uma transferência via PIX para a pessoa de Gerson Barbosa Viana, no valor de R$ 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa reais), ID 15876990 - Pág. 2.

A tese defendida pela instituição financeira é de culpa exclusiva da autora, bem como de que não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada com a participação da própria requerente, ou seja, a autora “caiu” em um golpe realizado por meio de ligação, possibilitando as transações, sendo que a recorrida em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que a promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que a requerida contribuiu para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”.

Assim, de acordo com as informações prestadas pela recorrente em sede policial, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua atuação, que não buscou saber a veracidade do contato, tendo atendido a todas as instruções dos golpistas.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida. Ressalto, por fim, que a autora deixou de colacionar aos autos algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

A alegação de que a transação deveria ter sido bloqueada em razão de “fugir do perfil de consumo do cliente” não prospera, eis que se trata de uma questão subjetiva, não competindo aos bancos, que apenas administram os valores, impedirem a manifestação de vontade de seus clientes, eis que tal situação configuraria ilícito contratual.

Não são poucas as demandas contra as instituições financeiras de clientes insatisfeitos em razão de bloqueios aleatórios de segurança, eis que tal situação se configura como falha na prestação dos serviços bancários, quando não motivada em elementos concretos, haja vista que se trata em ingerência indireta acerca da vontade do correntista.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia ao ilustre Relator para divergir de seu posicionamento, entendendo que o recurso da consumidora merece
integral provimento
.

Incontroverso que a transação de "PIX no Crédito" no valor de R$6.214,03 fugiu totalmente ao padrão de uso da Recorrente - ID 15876990. A própria instituição financeira reconheceu a atipicidade do comportamento da conta naquele mesmo dia ao bloquear uma tentativa de empréstimo de R$12.000,00.

Se o sistema do banco foi capaz de identificar o risco no empréstimo, deveria, pela mesma lógica de segurança, ter obstado a transferência via PIX para um terceiro desconhecido, modalidade esta que a autora jamais havia utilizado. A falha reside na negligência do monitoramento de segurança, que é dever inerente à atividade bancária (Art. 14 do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça, através da
Súmula 479
, fixou o entendimento de que a ausência de procedimentos de verificação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço. Vejamos: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

A Tese firmada segue a jurisprudência da própria Corte, vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS . DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado . (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

As instituições financeiras, ao oferecerem serviços digitais facilitados, assumem o ônus de desenvolver mecanismos que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor. A fraude perpetrada por terceiro, ainda que com o uso de senha fornecida sob engodo, caracteriza fortuito interno, pois está relacionada ao risco do empreendimento e à fragilidade dos sistemas de proteção contra engenharia social.

A situação vivenciada pela Recorrente extrapola o mero aborrecimento. A angústia de ver seu limite de crédito exaurido por fraude, somada à desídia do banco em resolver a questão administrativamente (mesmo após reclamação no PROCON - ID 15876992 e evidência de fraude via BO - ID 15876988), configura dano moral
in re ipsa
.

Contudo, o valor de R$15.000,00 pretendido pela Recorrente mostra-se excessivo frente aos parâmetros desta Turma e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas a condenação é medida que se impõe. Assim, arbitro o valor em R$5.000,00, patamar condizente com a natureza pedagógica da condenação e a extensão do dano.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela consumidora e, no mérito,
DAR-LHE

PROVIMENTO INTEGRAL
para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de:

Declarar a inexistência do débito
relativo à transação de PIX no crédito no valor de R$6.214,03.

Determinar a restituição do limite
de crédito da consumidora, confirmando a tutela antecipada outrora deferida no ID 15876995.

Condenar o Recorrido ao pagamento de R$5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir deste arbitramento, nos termos e índices previstos na Lei nº 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL